Tribunal: TJDFT
Processo: 0722857-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722857-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MAURICIO LEITE FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45797916) interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença movida por MAURÍCIO LEITE FERREIRA em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de litisconsórcio necessário e declínio de competência para a Justiça Federal, bem como resolveu questões relativas à inépcia da inicial, aplicação do Código de Defesa do Consumidor e prescrição da obrigação de apresentar documentos. Eis o teor do decisum combatido (ID 47681789): Trata-se de liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 94.0008514-1. O Banco do Brasil apresentou manifestação aduzindo diversas preliminares e a não incidência do CDC ao caso. É o relatório. Decidido. Da inépcia da inicial A parte ré alega a inépcia da inicial afirmando que a petição de liquidação não foi instruída com extratos da operação e com planilha devidamente atualizada de cálculo. Não assiste razão á ré, considerando que a pretensão da autora é exatamente a obtenção de tais dados, posto que não os possuía no momento do requerimento de abertura da fase de cumprimento de sentença. Da liquidação por arbitramento A liquidação ocorrerá pelo procedimento comum quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Não sendo essa a hipótese dos autos, correta a liquidação por arbitramento. Do litisconsórcio necessário Não assiste razão ao requerido, quanto à alegação de que se faz necessária a formação de litisconsórcio passivo. O art. 275 do CC prevê que: “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Por conseguinte, no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário. No caso em apreço, o requerente optou por ajuizar a liquidação de sentença apenas em face do Banco do Brasil, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare a pretensão do requerido de inclusão dos demais réus da lide originária com a finalidade de modificar a competência para a Justiça Federal. Do mesmo modo, considerando que o autor optou por ingressar com a ação apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, a competência é da Justiça Estadual, não havendo que se cogitar em competência da Justiça Federal. Confira-se um precedente do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL EM DETRIMENTO DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença - título executivo judicial -, oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 2. Tratando-se de obrigação solidária, o credor tem direito de exigir de qualquer dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. arts. 264 e 275 do Código Civil. 3. Não há que se falar, assim, em hipótese de litisconsórcio passivo necessário, já que o credor tem a faculdade de exigir o débito de um ou de alguns dos devedores solidários, parcial ou totalmente. 4. Tendo o cumprimento de sentença iniciado somente em face do Banco do Brasil S/A, compete à Justiça Estadual processar e julgar demanda em face de sociedade de economia mista. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1235280, 07228706520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o pedido de formação de litisconsórcio passivo deve ser rejeitado. Da alegação de incompetência No que diz respeito à competência, considerando que não se aplica ao Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, a regra prevista no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, haverá a incidência do enunciado de Súmula 508 do STF. Portanto, considerando que a competência da Justiça Federal é em razão da pessoa, nos termos da Constituição Federal, e considerando que figura no polo passivo apenas o Banco do Brasil, não há razões para se cogitar a incompetência da justiça comum estadual para processar o pedido de liquidação provisória de sentença coletiva. Ademais, aplica-se ao caso a regra disposta no artigo 53, III, do Código de Processo Civil. Portanto, possível o processamento do feito no local da sede do Banco do Brasil. Neste sentido, transcrevo o acórdão abaixo colacionado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU (PESSOA JURÍDICA). REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, uma vez que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista e não está inserida no rol de competência definido no artigo 109 da Constituição Federal. 2. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação. 3. Aplica-se a regra do artigo 53, inciso III, "a", do Código de Processo Civil, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil S.A. possui sede no Distrito Federal, tratando-se de competência relativa. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1279431, 07175899420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademias, a questão já foi resolvida em agravo de instrumento interposto pela autora em face de decisão do juízo. Da prescrição em relação à obrigação de apresentar documentos Inicialmente, ressalto que quanto a esse tópico, o requerido faz alegações vagas e genéricas, não informando sequer uma data para que sua alegação de prescrição possa ser analisada. Entretanto, passo a analisar o pedido. Conforme supracitado, cuida-se de liquidação provisória de sentença, a qual se originou da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em 08/07/1994. Referida ação coletiva ainda não transitou em julgado, o que enseja a interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da presente ação. Conforme bem pontuado pelo próprio requerido, está sedimentado na jurisprudência pátria a tese de que as instituições financeiras tem o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representadas. Assim, considerando-se que houve a interrupção da prescrição com o ajuizamento da ação civil pública, persiste o dever de guarda pelo requerido dos documentos necessários para a presente liquidação. Ressalto que a relação dos documentos necessários para elaboração dos cálculos será determinada pelo perito, conforme abaixo explicitado. Da aplicação do CDC A aplicabilidade do CDC foi estabelecida na ação de conhecimento, desta feita, não há o que se discutir sobre sua aplicabilidade na presente liquidação. Ademais incide a súmula no 297 do STJ. Acrescento que não cabe ao autor, supostamente prejudicado pela cobrança de índice ilegal, demonstrar ter adimplido integralmente o financiamento, cabendo ao Banco réu demonstrar eventual inadimplemento. Ante o exposto, rejeito as questões processuais suscitadas e declaro saneado o procedimento de liquidação provisória de sentença. Tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados, determino a produção de prova pericial contábil. Nomeio Camila Shan Shan Mao para atuar como perita do juízo. Cadastre-se a perita no processo. Fixo como quesito do juízo: caso tenha sido aplicado o índice do IPC (84,32%), ou outro que tenha sido maior que 41,28%, qual foi o valor efetivamente pago a maior pela parte liquidante? Esclareço que o valor eventualmente pago a maior deverá ser corrigido monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior, pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Caberá ao perito indicar a documentação necessária para a elaboração dos cálculos, tendo em vista que ainda não juntadas ao processo. Quanto aos honorários periciais, considerando o entendimento definido pelo e. STJ, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (STJ, REsp 1274466-SC, 2a Seção, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14/05/2014, DJe 21/05/2014), caberá ao requerido, Banco do Brasil, o adiantamento dos honorários do perito. Intimem-se as partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Apresentados os quesitos, intime-se o perito (por telefone e/ou e-mail) para apresentar proposta de honorários e atender ao § 2o do art. 465 do CPC, no prazo de 5 dias. Sobrevindo a proposta, intime-se a parte requerida para efetuar o depósito no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, apresentar impugnação fundamentada, sob pena de desistência tácita da prova e consequências correlatas. Havendo impugnação à proposta, intime-se o perito para manifestação em 5 (cinco) dias, com nova vista à parte impugnante. Após, venham os autos conclusos. Pagos os honorários, intime-se o perito para realizar a perícia, assegurando-se aos assistentes técnicos a participação, nos termos do art. 466, § 2o, do CPC. De modo contrário, venham os autos conclusos. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial, a contar da intimação para início dos trabalhos. Vindo o laudo, independentemente de nova conclusão, deverão as partes sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. O levantamento dos honorários periciais ocorrerá da seguinte forma: 50% após a entrega do laudo pericial e o restante após a sua conclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, a imprescindibilidade do chamamento ao processo do BACEN e da União, em decorrência da condenação solidária no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, mormente porque, em muitos casos, a dívida foi objeto de cessão à União, devendo ser reconhecida também a competência da Justiça Federal para apreciar a querela. Entende pelo não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento, pois há necessidade de ser provado fato, relativo à devolução e à comprovação da efetiva quitação do mútuo, devendo, por isso, a sentença objeto dos autos da origem ser liquidada pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do CPC. Arrazoa acerca da inépcia da petição inicial, porquanto desacompanhada dos documentos indispensáveis para o ajuizamento da presente ação, nos termos do art. 320 do CPC. Defende a prescrição do pedido de exibição de documentos, pois se trata de obrigação de natureza pessoal, cujo prazo prescricional é vintenário, sendo que o período pleiteado para exibição de extratos remonta aos anos 90. Alega, também, a não incidência do Código de Defesa do Consumidor e o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, com índice limitado ao percentual de 6% ao ano (art. 406 do Código Civil c/c art. 240 do Código de Processo Civil. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento, nos termos sustentados em suas razões. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, entendo ausentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada pelo agravante. Não se olvida que a regra é a prevenção do juízo da ação principal, conforme expresso no art. 516, inc. II, do Código de Processo Civil: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: ... omissis ... II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; ... omissis ... (grifo nosso) Ressalte-se que o referido dispositivo mantém a regra do Código de Processo Civil de 1973, que previa, em seus arts. 475-P, inc. II, e 575, inc. II: Art. 475-P. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: ...omissis... II – o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição; ...omissis... Art. 575. A execução, fundada em título judicial, processar-se-á perante: ...omissis... II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; ...omissis... (grifo nosso) Nessa esteira, permanece hígido, à luz do atual Código de Processo Civil, o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a questão sob a regência da norma anterior: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FACULDADE DO CONSUMIDOR DE PROPOR O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NO JUÍZO SENTENCIANTE OU NO PRÓPRIO DOMICÍLIO. . OBJETO DOS ARTS. 98, § 2o, II, E 101, I, DO CDC. PRECEDENTES. SUMULA 83/STJ. ... omissis ... 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2o, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. ... omissis ... (REsp 1663926/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017 – grifo nosso) Destarte, as ações coletivas inserem-se no tratamento excepcional, nos termos da Lei 7.347/1985, que dispõe, em seu art. 21: Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. A norma consumerista, por sua vez, prevê que, nas ações coletivas, “em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica” (art. 95), podendo a execução ser proposta de forma individualizada (art. 98, § 2o, inc. I). A par disso, cumpre ressaltar que o colendo STJ já assentou que “a Ação Civil Pública e a Ação Popular compõem um microssistema de tutela dos direitos difusos” (REsp 1070896/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 04/08/2010). Daí porque o consumidor pode optar em propor o cumprimento de sentença no seu foro de domicílio, nos termos do art. 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor. Nos autos de origem, cuida-se de liquidação individual de sentença coletiva na qual o agravado pretende receber o crédito oriundo do reconhecimento das diferenças na correção monetária de crédito rural. O Banco do Brasil explica que o colendo STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%), e, por isso, e também devido à competência normativa, objetiva a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo. Argumenta que o direito dos credores de eleger somente um devedor solidário no polo passivo não exclui o direito de o devedor chamar ao processo os demais solidários. Todavia, nos termos do art. 275 do Código Civil, “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum;(...)”. Ante a prerrogativa, a escolha de um dos devedores solidários, que não tem o foro estabelecido na Justiça Federal, afasta o argumento de litisconsórcio passivo necessário e, consequentemente, a alegada incompetência absoluta do Juízo a quo. A propósito, confira-se o entendimento desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO POR ABITRAMENTO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO BANCO DO BRASIL, UNIÃO FEDERAL E BACEN. INSTAURAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EM FACE UNICAMENTE DO BANCO DO BRASIL. FACULDADE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INSTITUTO INERENTE AO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. A liquidação de sentença somente é feita pelo procedimento comum quando, nos termos do art. 509, inciso II, do CPC, "quando houver necessidade de alegar e provar fato novo", não sendo esse o caso dos autos, porque os critérios para a individualização dos credores e apuração do valor do crédito cobrado já se encontram fixados no título executivo judicial liquidando. 2. Segundo o art. 275, caput do CC, "o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto". Acrescenta o parágrafo único, do preceito legal referido, que "não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores". Assim, é direito do liquidante escolher contra qual dos devedores solidários instaurará a liquidação provisória da sentença proferida em processo coletivo. 2. Descabe falar em chamamento ao processo em liquidação provisória de sentença coletiva, porque se trata de instituto próprio do processo de conhecimento. 3. Tendo em vista que a liquidação provisória de sentença foi instaurada apenas em face do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista federal, é inquestionável a competência da justiça comum do Distrito Federal para o conhecimento do feito, por interpretação a contrario sensu do art. 109, inciso I, da CR. 4. Em se tratando de operação decorrente da emissão de cédula de crédito rural, com destinação de valores para o fomento de atividade rural, o liquidante não pode ser qualificado como destinatário final do serviço, razão pela qual o CDC não se aplica à hipótese dos autos. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1681002, 07325662320228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, tenciona o recorrente que o processamento da demanda deve ser pelo procedimento comum da liquidação, ressaltando a ausência de liquidez do título pleiteado e a necessidade de pronunciamento de fatos novos pelo Juízo. A liquidação pretendida por meio dos autos da origem pode ser feita por arbitramento, já que se presta apenas à apuração de crédito já reconhecido em título executivo, o qual trouxe elementos suficientes para que se chegue ao montante devido. Esse valor pode ser alcançado por meio da apresentação de pareceres e documentos elucidativos pelas partes ou, não sendo isso suficiente, pela realização de perícia (CPC, art. 510). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. SOLIDARIEDADE. BANCO DO BRASIL S.A. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS. GUARDA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. 1. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum e, no caso de o pagamento ser parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto nos termos do art. 275 do Código Civil. Inexiste, portanto, a obrigação de litigância contra os demais devedores solidários. 2. O chamamento ao processo consiste em modalidade de intervenção de terceiro cujo objetivo é a declaração da responsabilidade dos demais coobrigados com a consequente ampliação subjetiva da lide. Inaplicável, portanto, às fases de liquidação e cumprimento de sentença, nos termos do art. 130, inc. III, do Código de Processo Civil. 3. A Justiça Estadual é a competente para o julgamento das causas em que o Banco do Brasil S.A. for parte, nos termos da Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça e das Súmulas n. 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal. 4. É viável a liquidação por arbitramento prevista no art. 509, inc. I, do Código de Processo Civil na hipótese em que, apesar de o título judicial liquidando estabelecer os parâmetros a serem utilizados para o cálculo da dívida, a conferência do valor devido se revestir de certa complexidade, o que recomenda acuro técnico com o fim de se dar maior segurança à apuração. 5. As instituições financeiras possuem o dever de guarda de todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo de prescrição da pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados. O art. 177 do Código Civil determina que esse prazo é de vinte (20) anos. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (Acórdão 1679985, 07337017020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Igualmente, de um juízo de cognição sumária, não vislumbro inépcia da inicial, pois o autor propôs a ação acompanhada dos documentos que comprovam a relação jurídica entre as partes e amparam a causa de pedir e o pedido respectivo, além de indicar os documentos pertinentes detidos pelo réu e requerer, de forma incidental, a sua exibição. Por tais fundamentos, indefiro a liminar para manter a demanda em curso perante a Justiça Comum e somente contra o Banco do Brasil S/A. Os demais assuntos de insurgência serão objeto de exame na ocasião da apreciação do mérito recursal. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador